Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702775-04.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0732298-63.2022.8.07.0001 - ids 214848605; 215903718 – EmD improvidos) que, em liquidação de sentença para apuração de haveres, indeferiu a gratuidade de justiça, porque possui renda média mensal de R$ 8.292,50, homologou a proposta do perito (id 2025035530 e arbitrou os honorários periciais em R$ 17.679,60, que deverão ser rateado na proporção das cotas sociais de cada sócio, conforme decisão preclusa id 201782464, e intimou as partes, para, no prazo de 15 dias, depositarem os honorários periciais proporcionalmente a suas quotas sociais, sob pena de bloqueio de bens e, em seguida, depositados, determinou liberar 50% do valor em favor do perito e intimá-lo para o início dos trabalhos. Reafirma sua hipossuficiência, pois teve modificação substancial nas suas finanças, conforme extratos bancários juntados (ids 207468743; 207468744; 207470445 – autos principais). Alega que é esteticista parceira de salão, não tem salário fixo, trabalha por comissão e, nos meses de agosto, setembro e outubro, teve mais despesas do que receita, conforme gastos listados, não possuindo condições de arcar com os honorários periciais, além de possuir negativação no SPC e SERASA, no valor de R$ 34.862,08 (id 66300828), e dívida de empréstimo R$ 66.919,92, junto ao banco Bradesco, tomado para participar no investimento da empresa agravada, tendo pago somente 13 das 30 parcelas, porque não possui recursos para as adimplir, totalizando débito aproximado de R$ 105.748,74 (id 159053033). Sustenta que se pronunciou nos autos principais não concordando com o teor da proposta apresentada pelo perito, entretanto requereu manifestar-se posteriormente, após a solução do pedido de gratuidade. Indica despesas, em setembro/24, de R$ 189, 00 – material de trabalho; R$ 80,00 – psicólogo da filha; R$ 5.565,09 – cartão de crédito utilizado para custear as despesas mensais; R$1.500,00 – aluguel; R$ 1.019,22 – plano de saúde; R$ 155,32 – imposto; R$ 372,05 – impostos; R$ 2.000,00 – empréstimo; R$ 1.789,83 – IPVA; R$ 1.196,25 – parcela do carro; R$ 80,00 - psicólogo da filha; R$ 150,00 – contadora Subsidiariamente defende que, caso indeferida a gratuidade, que a empresa agravada arque com os valores da perícia e posteriormente, quando da entrega de valores, os honorários periciais sejam descontados da cota de cada sócia, pois, até o momento, nenhum valor lhe foi entregue após a retirada da sociedade. Requer a tutela de urgência para concessão do benefício e subsidiariamente o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A agravante admite que nos meses de julho, agosto e setembro/24, sua renda média mensal foi de R$ 8.292,50 Das despesas mensais indicadas, comprovou a com aluguel, porém em valor diverso, pois o contrato (id 66300827), firmado em novembro/19, apresenta o valor de R$ 1.100,00 e não foram juntados recibos de pagamento atualizados, bem como apresentou, nos autos principais, contrato de prestação de serviços educacionais da suposta filha, porém relativo a período letivo do ano de 2023, não sendo possível inferir que o contrato ainda se encontra vigente. Demonstrou a existência de contrato de empréstimo, conforme documento id 159053033, emitido em maio/23, que apresenta 17 parcelas inadimplidas. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, não foi comprovado no caso. Além das despesas mencionadas, a agravante não demonstra outras extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Gratuidade de justiça. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante não demonstrou se enquadrar em tal exigência. (...). 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1.928.983, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2024) A agravante, portanto, não comprovou, em princípio, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Efetuado o pagamento, retornem conclusos para análise dos demais pedidos, em sede liminar. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator